Tribunal: TJES
Processo: 5010588-11.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010588-11.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA

AGRAVADO: LESSANDRO FEREGUETTI

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010588-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA (SICOOB CONEXÃO)

AGRAVADO:
LESSANDRO FEREGUETTI

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA - DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO PROPORCIONAL. MAJORAÇÃO RECURSAL. BASE DE CÁLCULO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL NO TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, na qual se busca afastar a legitimidade ativa do exequente para cobrança de honorários advocatícios, limitar a responsabilidade ao percentual de 50% sob alegação de solidariedade, redefinir a base de cálculo da majoração recursal e alterar o termo inicial dos juros de mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o exequente possui legitimidade ativa para executar honorários advocatícios após decisão em embargos de declaração; (ii) estabelecer se a responsabilidade da recorrente se limita a 50% da verba honorária em razão de alegada solidariedade; (iii) determinar se a majoração recursal de honorários deve incidir sobre o valor nominal ou sobre o percentual fixado na sentença; e (iv) definir o termo inicial dos juros de mora sobre honorários sucumbenciais fixados em percentual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interpretação da decisão judicial deve considerar o conjunto de seus elementos, vedada a análise isolada de termos, de modo que embargos de declaração com efeito integrativo não afastam condenação honorária anterior.

A decisão nos presentes aclaratórios apenas consigna nova verba honorária em favor de parte diversa, sem excluir ou modificar a condenação originária, permitindo a coexistência de obrigações autônomas.

A solidariedade não se presume e deve decorrer de previsão legal ou expressa disposição no título executivo, inexistente quanto à verba honorária fixada em favor do patrono do autor.

A sentença determina de forma exclusiva à recorrente a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do autor, afastando qualquer limitação proporcional.

A majoração recursal prevista no art. 85, §11, do CPC deve ser somada ao percentual originalmente fixado, resultando em novo percentual global, e não aplicada sobre valor nominal.

Os honorários fixados em percentual sobre o valor da causa dependem de liquidação, sendo exigíveis apenas após o trânsito em julgado, momento em que se configura a mora do devedor.

Os juros de mora sobre honorários sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, tão somente para determinar que os juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios exequendos fluam a partir do trânsito em julgado da sentença.

Tese de julgamento
: 1. A decisão nos embargos de declaração com natureza integrativa não afasta condenação honorária anteriormente fixada. 2. A solidariedade não se presume e não se estende a verbas honorárias sem previsão expressa no título executivo. 3. A majoração recursal de honorários deve ser somada ao percentual fixado na sentença. 4. Os juros de mora sobre honorários fixados em percentual incidem a partir do trânsito em julgado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, 489, § 3º, e 502; CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.984.292/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.03.2022; STJ, AgInt no AREsp nº 1.689.300/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 15.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010588-11.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE CAPIXABA (SICOOB CONEXÃO)

AGRAVADO:
LESSANDRO FEREGUETTI

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE JOÃO NEIVA - DR. GUSTAVO MATTEDI REGGIANI

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Conheço do recurso, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este órgão cinge-se à averiguação da legitimidade ativa do Agravado para a execução de honorários advocatícios, da extensão da responsabilidade da Agravante sob a ótica da solidariedade e da incidência da majoração de honorários e dos juros de mora nos cálculos.

A Agravante ampara sua tese de ilegitimidade ativa na premissa de que a decisão proferida nos embargos de declaração (ID 35887888 da origem) teria substituído a condenação honorária originária, valendo-se da literalidade do verbo "consignar" para defender que a verba passara a ser exclusiva da corré ADAMA Brasil S/A. A insurgência, contudo, não comporta guarida.

Isso porque a interpretação da decisão judicial obedece a regras próprias do diploma processual civil, que vedam a leitura de palavras isoladas em detrimento do contexto lógico e sistêmico do julgamento, conforme se extrai:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 3º A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

Assim, a decisão proferida nos aclaratórios teve natureza puramente integrativa. O magistrado sentenciante valeu-se do verbo "consignar" no sentido técnico de registrar ou fazer constar uma obrigação acessória anteriormente omitida, sem qualquer comando de cassação do direito do advogado do autor. Essa dicotomia reflete, inclusive, a própria lógica procedimental das ações de consignação em pagamento fundadas em dúvida sobre a titularidade do crédito: em um primeiro momento, são devidos honorários pelos supostos credores em favor do autor (face à procedência do depósito); posteriormente, resolvida a titularidade, são devidos honorários em favor do réu vencedor. Remanescem, portanto, as duas obrigações hígidas e distintas.

Noutro viés, quanto à alegação de que a responsabilidade da Agravante estaria limitada a 50% da verba honorária em virtude de litisconsórcio passivo solidário, a tese não encontra amparo no título executivo judicial.

Com efeito, a sentença de mérito proferida pelo Juízo
a quo
é específica em seu comando condenatório:

"(...) condeno a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Leste Capixaba - SICOOB Leste Capixaba ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o vaor da causa em favor do advogado do autor"
(fls. 154 e 155)

Observa-se, portanto, que a condenação foi imposta de forma exclusiva à instituição financeira ora Agravante, inexistindo qualquer menção à empresa AGROMAI AGROPECUÁRIA LTDA-ME ou à repartição proporcional da verba honorária.

De outro lado, a decisão proferida nos embargos de declaração assim dispôs:

“
Condeno solidariamente as demandadas AGROMAI AGROPECUARIA LTDA-ME e COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LESTE CAPIXABA - SICOOB em honorários advocatícios em favor da requerida ADAMA BRASIL S/A, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC
.” (fls. 188-190)

Não há, portanto, no comando específico, qualquer menção à empresa AGROMAI ou divisão de percentuais para esta verba. Como se infere da simples leitura dos comandos judiciais, não houve alteração ou integração da condenação originária, mas sim a fixação de nova e autônoma verba honorária, desta feita em favor de sujeito processual diverso (ADAMA BRASIL S/A), com fundamento em relação jurídica distinta.

Tem-se, assim, a coexistência de duas condenações independentes, com sujeitos ativos e passivos distintos, o que afasta, por completo, a pretensão de aplicação indistinta do regime de solidariedade.

Nesse contexto, evidencia-se que a Agravante incorre em manifesta confusão ao pretender estender a solidariedade — expressamente limitada à condenação posterior — à verba honorária fixada em favor do patrono do autor, a qual, repita-se, foi atribuída exclusivamente à sua responsabilidade.

A pretensão de aplicar a solidariedade sobre os honorários do autor esbarra, ainda, na premissa insculpida no art. 265 do diploma civilista:

Art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.

Destarte, não sendo a solidariedade passível de presunção ou ampliação interpretativa, deve ser observada estritamente a delimitação subjetiva fixada no título executivo judicial.

Assim, tendo a sentença originária atribuído, de forma inequívoca, a responsabilidade integral pelo pagamento da verba honorária ao SICOOB, inexiste qualquer suporte jurídico para a limitação pretendida pela recorrente.

A agravante se insurge, ainda, quanto à forma de cálculo da majoração dos honorários recursais, alegando um excesso de execução.

Quanto ao tema, sabe-se que o trabalho adicional realizado em grau recursal autoriza a exasperação da verba, balizada pelos limites previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
In casu
, a majoração determinada pelo e. STJ em 5% deve ser aritmeticamente acrescida ao percentual originariamente fixado na sentença (10%), resultando no patamar exequendo de 15% sobre o valor da causa, respeitado o teto legal de 20%. Carece de amparo metodológico a tese de que o percentual de majoração recaia apenas sobre a quantia nominal apurada, prática que deturparia a condenação estabelecida.

Entretanto, o recurso deve ser provido no que tange ao termo inicial dos juros de mora.

O título executivo fixou os honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor da causa, e não em quantia certa monetária. Nessa hipótese específica, em que os cálculos pendem de quantificação na fase executiva (cumprimento de sentença), a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que os juros moratórios devem incidir a partir da exigibilidade da obrigação, o que ocorre com o trânsito em julgado da decisão que os fixa.

Essa exata diretriz restou assentada pela Corte Superior em casos idênticos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO INTEMPESTIVO . TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. (...) 4 .
Na hipótese em que os honorários de sucumbência são fixados em percentual sobre o valor da causa, tem prevalecido nesta Corte o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença.
Precedentes. 5. "Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso" (art . 502 do CPC/2015). Dá-se, então, o trânsito em julgado quando não for mais cabível qualquer recurso contra a decisão ou quando se perde o prazo para impugná-la. 6. No julgamento dos EREsp 1 .352.730/AM, a Corte Especial do STJ firmou orientação de que o prazo para o ajuizamento da ação rescisória tem início com o trânsito em julgado da última decisão proferida no processo originário, ainda que seja uma decisão que negue seguimento a recurso intempestivo. Todavia, estabeleceu-se que, quando ficar constatada a manifesta e evidente intempestividade do recurso, indicando que seu manejo se deu apenas como mecanismo de procrastinação da lide originária, o prazo da rescisória há de ser contado da data em que precluiu o direito de recorrer. 7 . Nos termos da doutrina e da jurisprudência, o recurso intempestivo não obsta a formação da coisa julgada, de modo que a decisão que atesta a sua intempestividade não posterga o termo final do trânsito em julgado, que ocorre imediatamente no dia seguinte após expirado o prazo para interposição do recurso intempestivo. Desse modo, o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os honorários sucumbenciais é o dia seguinte ao transcurso do prazo recursal. 8. Recurso especial conhecido e provido . (STJ - REsp: 1984292 DF 2021/0207610-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA. 1. "Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1689300 SP 2020/0084445-3, Relator.: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2023)

Assim, considerando que a obrigação relativa aos honorários advocatícios apenas se torna exigível com a formação da coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado da sentença, momento em que se configura a mora do devedor.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto pela Agravante e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para determinar que os juros de mora incidentes sobre os honorários advocatícios exequendos fluam a partir do trânsito em julgado da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.